Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-55.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-55.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMILTON FERNANDES VIEIRA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A DOCUMENTOS. PRECLUSÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gildete Campos dos Santos, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta contra sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de empréstimos consignados, repetição de indébito e indenização por danos morais. A embargante alegou omissão e erro de premissa fática no acórdão embargado, sustentando cerceamento de defesa por não ter sido determinada a realização de prova pericial grafotécnica, a despeito de protesto genérico formulado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao desconsiderar pedido de produção de prova pericial; (ii) definir se houve cerceamento de defesa a justificar a anulação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela suficiência do conjunto probatório constante dos autos.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois, embora haja protesto genérico por perícia na petição inicial, a embargante deixou de apresentar impugnação específica aos documentos na réplica, não reiterou o pedido de perícia na fase de especificação de provas e não compareceu à audiência de conciliação, configurando preclusão.

O acórdão embargado destacou que a parte ré comprovou os contratos e a efetiva liberação dos valores por TED, e que a parte autora permaneceu inerte diante de oportunidades processuais para impugnação específica e requerimento de prova pericial.

O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabível o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Quanto ao prequestionamento, a fundamentação do acórdão é suficiente e o art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito mediante a simples oposição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 370, 373, II, 489, § 1º, IV e VI, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração no Processo nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.